Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SOL Comércio e Serviços de Informática Ltda., contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
2. A agravante sustenta que houve eleição de foro em Brasília e que a competência é relativa, não podendo ser declarada de ofício. Pede reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem poderia declinar, de ofício, da competência, ao reconhecer que a execução de duplicata deve tramitar no foro da praça de pagamento indicada no protesto, situada no Rio de Janeiro/RJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 fixa como foro competente para cobrança judicial da duplicata a praça de pagamento constante do título, admitindo também o foro do domicílio do comprador, art. 781, I, do CPC. No caso, a duplicata foi protestada no Rio de Janeiro, local da praça de pagamento e domicílio da devedora.
5.A existência de cláusula de eleição de foro não afasta a regra legal específica da duplicata quando o ajuizamento deve observar a praça de pagamento. A decisão agravada está conforme a lei e a jurisprudência, não havendo motivo para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que declinou a competência para o foro do Rio de Janeiro/RJ.
Tese de julgamento: “1. A execução de duplicata deve ser proposta no foro da praça de pagamento indicada no título, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/1968. 2. A existência de cláusula de eleição de foro não tem o condão de afastar a competência da praça de pagamento .”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 17; CPC art. 781, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023. TJDFT, Acórdão 2056920, 0730623-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.